Tribunal: TJSP
Processo: 0112588-44.2007.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte – Autora que se achava divorciada do ex-servidor, por ocasião do falecimento – Pensão alimentícia, fixada no momento do divórcio, que, segundo alega, vinha sendo paga na proporção de 50% até a data do óbito do instituidor do benefício previdenciário – Ocorre que a autora se limitou a juntar documentos relativos à ação de alimentos, os quais dão conta de

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Pensão por morte – Autora que se achava divorciada do ex-servidor, por ocasião do falecimento – Pensão alimentícia, fixada no momento do divórcio, que, segundo alega, vinha sendo paga na proporção de 50% até a data do óbito do instituidor do benefício previdenciário – Ocorre que a autora se limitou a juntar documentos relativos à ação de alimentos, os quais dão conta de pensão devida a ela e à filha, nada comprovando acerca do que ficou estabelecido na ação de divórcio – A pensão é devida na proporção de 25% à autora e 25% a Sebastiana, cabendo à filha desta última o pagamento na proporção de 50%, contanto que configurada a hipótese do artigo 147, § 2o, da LC 180/78 – Recurso da autora improvido e reexame necessário parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0112588-44.2007.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ELISA PERES BIAZOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
da autora e deram parcial provimento ao reexame necessário V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Apelação Cível no 0112588-44.2007.8.26.0053 -Voto no 14187
Voto no 14187
Apelação Cível no 0112588-44.2007.8.26.0053 - Comarca de São Paulo
Apelante: Maria Elisa Peres Biazotto
Apelados: Instituto de Previdência do Estado de São Paulo IPESP,
Sebastiana Diana Ferreira Silva Biazotto e Luiza Karolyne Silva
Biazotto
AÇÃO ORDINÁRIA Pensão por morte Autora que se
achava divorciada do ex-servidor, por ocasião do
falecimento Pensão alimentícia, fixada no momento do
divórcio, que, segundo alega, vinha sendo paga na
proporção de 50% até a data do óbito do instituidor do
benefício previdenciário Ocorre que a autora se limitou a
juntar documentos relativos à ação de alimentos, os quais
dão conta de pensão devida a ela e à filha, nada
comprovando acerca do que ficou estabelecido na ação de
divórcio A pensão é devida na proporção de 25% à autora
e 25% a Sebastiana, cabendo à filha desta última o
pagamento na proporção de 50%, contanto que configurada
a hipótese do artigo 147, § 2o, da LC 180/78 Recurso da
autora improvido e reexame necessário parcialmente
provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação ordinária ajuizada por Maria Elisa Peres
Biazotto em face do Instituto da Previdência do Estado de São Paulo, de Sebastiana
Diana Ferreira Silva Biazotto e de Luiza Karolyne Silva Biazotto, na qual busca a
autora o reconhecimento do direito à pensão, que lhe seria devida pela autarquia
previdenciária em razão da morte do ex-marido, Walter Biazotto, de quem estava
divorciada havia quase dezessete anos, dizendo que atualmente a pensão está sendo
paga, em sua totalidade, à segunda mulher do ex-servidor, Sebastiana Diana Ferreira
Biazotto, e à filha comum, Luiza Karoline Silva Biazotto, litisconsortes nesta ação.
Alega que, por ocasião da separação, foi fixada prestação de alimentos equivalente a
50% dos vencimentos líquidos pagos pela Universidade de São Paulo ao de cujus,
razão por que faz jus à pensão por morte, nos termos do que dispõe o artigo 149 da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Apelação Cível no 0112588-44.2007.8.26.0053 -Voto no 14187
LC 180/78. Postula, destarte, o pagamento da metade do benefício, incluindo os
atrasados.
Reconvieram as rés, pedindo a suspensão da decisão liminar
que determinara o pagamento de 50% do benefício à autora, bem como a fixação da
pensão por morte, a ela devida, na razão de 1/3, e não de metade.
Tanto a ação quanto a reconvenção foram julgadas
parcialmente procedentes, oportunidade na qual o IPESP se viu condenado ao
pagamento da pensão por morte, em favor da autora, na proporção de 1/3, devido o
restante às rés Sebastiana Diana Ferreira Silva Biazotto e Luiza Karolyne Silva
Biazotto. Diante da sucumbência recíproca, determinou-se que cada uma das partes
arcaria com o valor das respectivas custas e despesas processuais, tanto quanto com
a verba honorária.
Em sede de apelação, a autora, Maria Elisa Peres Biazotto,
busca a reforma parcial da r. sentença para que o percentual da pensão seja fixado
em 50%, e não à razão de 1/3.
O IPESP, Sebastiana Diana Ferreira Silva Biazotto e Luiza
Karolyne Silva Biazotto deixaram de apresentar contrarrazões.
É o relatório.
Dou por interposto o reexame necessário.
A autora, Maria Elisa Peres Biazotto, ex-mulher de Walter
Biazotto, busca receber do ente previdenciário estadual, IPESP, pensão na ordem de
50%, argumentando que, por ocasião do divórcio, fora fixada pensão alimentícia,
devida a ela e à filha, Maria Inês Peres Biazotto, que vinha sendo paga até a data em
que se deu o óbito do ex-servidor, a demonstrar a dependência econômica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Apelação Cível no 0112588-44.2007.8.26.0053 -Voto no 14187
É certo que não se confundem pensão decorrente de relação
familiar ou parental como é aquela devida por um dos cônjuges ao outro, por
força da separação e pensão previdenciária, esta decorrente de um vínculo jurídico
que reúne, de um lado, a prestação de benefícios e de outro, a captação de meios
(contribuição) para fazer frente àquela prestação.
Destarte, quando se trata do benefício de pensão, há de se ter
em conta o regime jurídico a que se submete, o que sobreleva ressaltar nas hipóteses
em que a prestação decorre de um vínculo institucional, como é aquele existente
entre o Estado e seu servidor.
É precisamente de pensão previdenciária que se está tratando
no caso concreto, não ocorrendo a quem quer que seja estabelecer relações entre o
instituto da pensão que tem curso no Direito de Família, e o instituto de pensão de
que trata o Direito Previdenciário.
Mas nada disto impede que o próprio legislador, por razões
de ordem política, estabeleça algum ou alguns vasos comunicantes entre a pensão
previdenciária e a pensão parental, como se deu na regra do artigo 149, caput, e § 1o,
2, da Lei Complementar Estadual no 180, de 12/5/78:
Artigo 149 - Não terá direito à pensão o cônjuge que, na data do
falecimento do contribuinte, estiver dele separado judicialmente,
divorciado ou houver abandonado o lar há mais de seis meses,
devendo, nesta hipótese, a exclusão do benefício ser promovida
pelos interessados, ou pelo Instituto de Previdência do Estado de
São Paulo, mediante ação judicial.
§ 1.o - Não perderá, porém, o cônjuge sobrevivente, o direito à
pensão:
1. se, na separação judicial, tiver sido declarado inocente;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Apelação Cível no 0112588-44.2007.8.26.0053 -Voto no 14187
2. se, em virtude de separação consensual, prestava-lhe o
contribuinte pensão alimentícia;
3. se foi justo o abandono do lar.
Assim, fica claro que o direito à pensão alimentícia em favor
da autora não desaparece com o falecimento do ex-cônjuge, pois subsiste a
dependência econômica, a autorizar a concessão da pensão previdenciária. O fato de
o divórcio extinguir o vínculo conjugal é irrelevante para fins de concessão do
benefício, havendo de se dizer que o instituidor da pensão, mesmo depois de ter se
casado com a requerida, Sebastiana, continuou pagando pensão alimentícia à autora,
o que comprova a dependência.
E nem se argumente, como faz a autarquia, com a regra do
artigo 149, § 3o, da LC 180/78, porquanto a declaração de vontade do instituidor, ao
que se retira de uma interpretação sistemática da legislação, somente poderá ser
exigida no caso de o ex-cônjuge não estar contemplado nas hipóteses do § 1o, acima
transcrito. E, no caso concreto, vê-se que a autora se enquadra, precisamente, na
regra do artigo 149, § 1o, 2, da referida Lei Complementar.
Neste sentido, já julgou esta E. Corte Estadual:
APELAÇÃO PENSÃO POR MORTE Divorciada de ex-
servidor público falecido que percebia pensão alimentícia fixada
judicialmente Admissibilidade do recebimento da pensão por
morte
Termo inicial da concessão da pensão é o pedido
administrativo, caso este tenha ocorrido 60 dias após o óbito
Parcelas em atraso devidas, observada a prescrição quinquenal
Correção monetária e juros de mora a serem calculados nos
termos do julgamento definitivo dos RE no 870.947/SE (Tema
810/STF) e REsp no 1.495.146/MG (Tema 905/STJ) Sentença
de procedência parcialmente reformada Recurso provido em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Apelação Cível no 0112588-44.2007.8.26.0053 -Voto no 14187
parte." (AC no 0117767-22.2008.8.26.0053, 9a Câmara de Direito
Público, Des. Rel. Moreira de Carvalho, j. 14/06/19)
PREVIDENCIÁRIO - Pensão por Morte. Reconhecido o direito
da autora, divorciada do instituidor, de haver o benefício,
guardadas as mesmas condições estipuladas na ação de divórcio.
Inteligência do artigo 149 da Lei Complementar no 180/78, na
redação dada pela Lei Complementar no 331/83. Procedência do
pedido. Pequeno reparo, porém no tocante ao valor do benefício.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(AC
no
1016267-89.2016.8.26.0577, 11a Câmara de Direito Público, Des.
Rel. Jarbas Gomes, j. 19/02/19).
Como se não bastassem todas as circunstâncias acima
apontadas, observa-se que houve reconhecimento parcial do pedido, em sede de
contestação, cuidando-se de discutir, naquela oportunidade, somente o percentual
devido à autora, mas não o direito à cota parte da pensão (fls. 178).
Todavia, absolutamente correta a r. sentença ao dizer que
inexiste prova de que a pensão, devida a Maria Elisa Peres Biazotto e à filha
comum, Maria Inez Peres Biazotto, por força da ação de alimentos (fls. 14), passou,
na ação de divórcio, decretado em 21/8/90 (fls. 13, verso), a ser paga na mesma
proporção (50%) exclusivamente à ex-mulher, Maria Elisa.
Diga-se que extinta a pensão devida a Maria Inez, não se
cogitaria do direito de acrescer em favor da mãe, Maria Elisa, porque o fundamento
do benefício previdenciário residia nos alimentos, que, não mais devidos a Maria
Inez, não poderiam reverter em favor da mãe, porquanto verba alimentícia é direito
personalíssimo, intransferível.
Por igual razão, não se pode prestigiar a r.sentença,
entretanto, na ressalva feita à solução que se encontra no parecer do Ministério

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Apelação Cível no 0112588-44.2007.8.26.0053 -Voto no 14187
Público de primeira instância. Em outras palavras, descabe somar o valor cabente à
filha que se tornou maior, Maria Inez, à cota-parte da ex-mulher, da viúva e de Luiza
Karoline.
A propósito de Luiza Karoline, não se sabe sobre o fato de
incidir a norma do artigo 147, § 2o, da LC no 180/78, motivo por que, cuidando-se de
relação condicional, cabe dizer que subsiste a alíquota de 50% na hipótese de tratar-
se de estudante universitária. Do contrário, ter-se-á operado, em tese, o direito de
acrescer em favor da genitora, isto na dependência do que se vier a decidir na esfera
administrativa.
Enfim, é devida a alíquota de 25% à autora, 25% a
Sebastiana e 50% a Luiza Karoline se configurada a hipótese do artigo 147, § 2o, da
LC no 180/78, razão por que o reexame necessário há de ser parcialmente provido.
Fica mantida a distribuição dos ônus da sucumbência.
Nestes termos, nego provimento ao recurso da autora, dando
parcial provimento ao reexame necessário.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam
expressamente pré-questionados todos os artigos legais e constitucionais
mencionados pelos litigantes.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator